Tribunal: CARF
Processo: 10120.730775/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730775/2012-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.720 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PORTO RICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA -
EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
PORTO RICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/Brasília, Ac. no 03-56.812, fls. 261/265, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GOI (ADE) no 484785 de fl. 20, expedido em
03/09/2012, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
A exclusão se deu em virtude de a empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/09, acompanhada da “Relação dos Débitos
Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional” de fl. 22, afirmando, em síntese, que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730775/2012-42
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

parcelou todos os débitos que motivaram o ato de exclusão, conforme documentos de fls. 23 a 40
e, de fls. 45 a 59, que apresentou junto com sua peça de defesa.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Florianópolis manteve o ato de exclusão, conforme o
acórdão ora recorrido, que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011,
é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO COM A
DEFESA. INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta à sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
o pedido por juntada de novos documentos e, no mérito julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que integram este
acórdão.
Cientificada em 18/12/2013, fls. 289, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 15/01/2014, fls. 274/287, com as seguintes alegações:
 Conforme determinava a Lei Federal no 11.941/2009, eventual migração de
débitos inseridos em parcelamentos anteriores deveriam primeiramente ser
cancelados e ato contínuo ser feita a devida migração dos referidos valores
remanescentes;
 Cumprindo a própria exigência legal, a Recorrente, então, em 28/09/2009,
exatamente às 16:18:07, comprovado pelo Recibo n.o 33674008310621400900,
desistiu do PAEX e ato contínuo, no mesmo dia, às 16:31:15, através do
Recibo 33654101330621400941 efetuou a desistência do restante do débito, de
natureza de parcelamento ORDINÁRIO;
 O novo pedido de inclusão dos débitos ao Parcelamento da Lei 11.941/2009
ocorreu em 27/10/2009, às 17:06:16, protocolizado com o Recibo de no
00031199899944877890, que gerou o processo de no 10120.730775/2012-42;
 Inexplicavelmente, meses após a Receita Federal determinou que a empresa
fizesse a nova opção de inclusão de débitos no parcelamento da Lei
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

11.941/2009,
o que foi feito novamente, através do Recibo no
00031199899944877959, em 23/06/2010, às 11:25:23, onde foi apresentada a
declaração de inclusão da TOTALIDADE DE DÉBITOS NO
PARCELAMENTO DA LEI 11941/09, inclusive com a informação taxativa no
requerimento efetuado com a seguinte redação:
"A manifestação é irretratável e não dispensa o cumprimento dos demais atos referentes
a consolidação das modalidades de parcelamento previstas na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.o 6/2009."
 Adiante o sistema de informática da Receita faz a seguinte pergunta:
"Concorda com os termos acima?
( X ) SIM, incluir todos os débitos
( )NÃO."
 Evidentemente que a Recorrente ao fazer a desistência de um parcelamento e
incluir-se em nova modalidade, tomou o cuidado necessário para não deixar
nenhum débito excluído, até porque vinham sendo pagos regularmente,
conforme comprovação anexa, até porque, também, tal informação consta
expressamente no processo aberto de adesão à Lei 11.941/09;
 Com o processamento da nova modalidade e por força de lei, os contribuintes
passaram a recolher mensalmente um determinado valor até que houvesse a
consolidação definitiva ao parcelamento, consolidação esta que não tinha data
precisa de acontecer;
 Deve-se registrar aqui que até então a resposta advinda da Receita Federal era:
"REQUERIMENTO
DE
ADESÃO
DEFERIDO.
AGUARDANDO
INFORMAÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO";
 Passado pouco tempo, em 22/08/2011, às 09:56:26, através do Recibo
78994889419317790898, foi enviado à Receita Federal o RECIBO DE
CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE
DOS
PROGRAMAS
REFIS,
PAES,
PAEX
E
PARCELAMENTO
ORDINÁRIO (artigo 3o) onde foram consolidados os débitos para o
parcelamento da Lei 11.941/09, ocasião que neste instante, para a surpresa da
empresa recorrente, os débitos referentes aos exercícios de 2005, 2006 e
janeiro a junho de 2007 não foram inseridos no novo parcelamento, e não
bastasse esse gravíssimo erro por parte do Fisco, com os referidos débitos em
aberto, ocorreu em decorrência da pendência dos débitos em aberto, A
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, sem que houvesse
ato declaratório transitado em julgado, bem como a retomada da cobrança do
débito integral em sede de execução fiscal já existente;
 Quanto a isso, os julgamentos anteriores em nada se manifestaram, omitiram-se
quanto ao fato que ensejou a exclusão do simples;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

 Com o advento da exclusão, o contribuinte tomou todas as providências
administrativas cabíveis no intuito de procurar esclarecer o equívoco que
estava ocorrendo, chegou a abrir processo administrativo com a finalidade de
contestar a exclusão do Simples Nacional, processo no 10120.730775/2012-42,
que se encontra em andamento até o dia de hoje sem resposta alguma
definitiva;
 A situação que se tem hoje é seguinte:
a) Existência regular de pedido de adesão ao parcelamento da Lei 11.941/09,
inclusive dos débitos referentes aos exercícios 2005, 2006 e parcial de 2007
(janeiro a junho);
b) Requerimento de adesão deferido por parte do Fisco;
c) Nos sistema de dados da Receita Federal, não foram consolidados os débitos de
2005, 2006 e parte 2007;
d) Por causa da não consolidação, até hoje inexplicada, a empresa foi EXCLUÍDA
do SIMPLES NACIONAL.
 Por toda a documentação que existente nos autos, resta mais que demonstrado
que a Receita Federal do Brasil desrespeita e ignora a existência de
procedimentos administrativos em aberto, que dão direito ao contribuinte em
ver seus débitos parcelados na integralidade sob amparo da Lei no 11.941/09,
demonstrado inequivocamente pela existência de todos os atos necessários ao
fiel e regular parcelamento, haja vista que a empresa realizou nos exatos
termos da norma os passos para a adesão e consolidação do parcelamento,
inclusive tendo recebido a posteriori o DEFERIDO por parte do Fisco;
 Evidentemente que a Recorrente ao fazer a desistência de um parcelamento e
incluir-se em nova modalidade, tomou o cuidado necessário para não deixar
nenhum débito excluído, até porque vinham sendo pagos regularmente,
conforme comprovação anexa, até porque também, tal informação consta
expressamente no processo aberto de adesão à Lei 11.941/09;
 Em face do exposto, a Recorrente requer:
a) Seja julgado procedente o Recurso Voluntário interposto, para determinar o
retorno imediato da Recorrente ao Regime do Simples Nacional, acolhendo-se o
parcelamento ativo e a suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, VI do CTN;
b) Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
Recorrente novamente que seja acolhido o presente recurso, solicitando que seja
feita a Revisão de Lançamento quanto os débitos que estão lançados na inscrição
no 00000011412002431 para assegurar-lhes a inclusão no parcelamento da Lei
11.941/2009, bem como para tornar definitiva a declaração de permanência da
empresa no Simples Nacional do período de 01/01/2009 a 31/12/2012.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Ato Declaratório
Executivo DRF/GOI (ADE) no 484785 de fl. 20, expedido em 03/09/2012, que excluiu a partir
de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do Simples Nacional. A exclusão deu-se em virtude de a
empresa possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa.

Após o prazo de regularização, permaneceram pendentes os débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN (fls. 89).
O contribuinte desde a sua petição inicial reforça a tese de que parcelou todos os
débitos que motivaram o ato de exclusão, conforme documentos de fls. 23/40 e 45/59, tendo
havido erro da Receita Federal.
Nesse contexto, o busílis envolve a análise da procedência da alegação da defesa
no sentido de que a inscrição dos débitos em dívida ativa (no de inscrição 11412002431) teria
sido supostamente indevida, pelo fato de ter sido solicitado o reparcelamento dos débitos que
justificaram a exclusão.
A autoridade que primeiro analisou o processo, considerou que os elementos de
prova não seriam suficientes para o deslinde da questão e por tal motivo determinou a conversão
do julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 97):
a) informar se os débitos de que trata o ADE no 484785 foram efetivamente
regularizados no prazo permitido pela legislação;
b) intimar o contribuinte deste despacho e do resultado da diligência, abrindo-lhe o
prazo para se manifestar a respeito; e
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Em cumprimento ao solicitado, o contribuinte foi intimado (Intimação
DRF/GOI/Seort no 382/2013, fls. 106), a se manifestar à respeito dos débitos constantes da
relação dos débitos geradores do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) no 484785.
A Resposta foi anexada ao presente às fls. 109/112, em que o contribuinte requer
basicamente o que já havia solicitado na petição inicial:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dessa ação
fiscal, espera e requer a Recorrente novamente que seja acolhida a presente
impugnação, solicitando que seja feita a Revisão de Lançamento quanto os débitos que
estão lançados na inscrição n°. 00000011412002431 para assegurar-lhes a inclusão no
parcelamento da Lei 11.941/2009, bem como para tornar definitiva a declaração de
permanência da empresa no Simples Nacional do período de 01/01/2009 a 31/12/2012.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, tendo por fundamento, basicamente, o fato de o contribuinte
não ter juntado à sua peça de defesa as provas documentais que deveria possuir.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reforça o argumento de que a exclusão do
Simples Nacional deveu-se ao fato de os sistemas da Receita Federal não terem incluído, no
pedido de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, os débitos referentes aos anos de 2005,
2006 e parte de 2007, que posteriormente foram inscritos em dívida ativa.
Com a devida vênia, não concordo com os fundamentos do voto da DRJ/BSB
(Acórdão 03-56.812 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 31 de outubro de 2013), especialmente no que
concerne à suposta preclusão na apresentação de provas. Isso porque, a DRF/GOI quando da
realização da diligência limitou-se a expedir a intimação no 382/2013, fls. 106, sem se preocupar
em emitir parecer sobre o que foi solicitado na diligência.
Além disso, analisando-se os documentos anexados aos autos, após o pedido de
diligência, verifica-se que nenhum deles é suficiente para o deslinde da questão, senão vejamos:
Anexo I – Solicitação de opção pelo Simples Nacional, datada de 24/01/2013, fls. 121;
Anexo II – Termo de Indeferimento da Opção – existência de débitos inscritos na PGFN
– Numero de Inscrição: 1141200243100, fls. 123;
Anexo III – Consulta optantes, fls. 125;
Anexo
IV
–
Consulta
débitos
após
prazo
de
regularização
–
inscrição
00000011412002431, fls.
Anexo V – Demonstrativo de Prestações Parcelamento Lei no 11.941/2009, consolidação
em 27/10/2009, 80 prestações, vencimento 1a prestação = out/2009, fls. 129/130;
Anexo VI – Extrato DAS – 03 a 07/2013, fls. 132/136;
Anexo VII – Extrato Simples Nacional, fls. 138/251, períodos de apuração de 2008 a
2012 (os extratos foram gerados em 02/09/2013).
Anexo VIII – extrato Simples Nacional – 2013 fls. 235/250 (os extratos foram gerados
em 02/09/2013); e
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Anexo IX – cópia pedido de diligência, fls. 251.
Não restam dúvidas de que a diligência não foi cumprida a contendo,
permanecendo a dúvida sobre a questão aventada pelo contribuinte, já na sua petição inicial.
A atividade probatória compreende a contextualização de elementos relevantes
relacionados à lide, e não a mera anexação de um conjunto de documentos aos autos. Nesse
sentido é a lição do ilustre Professor de Direito Tributário e ex Auditor Fiscal Gilson Wesler
Michels (Processo Administrativo Fiscal, Cenofisco, 1a Edição, 2018, pág. 149):
h) no âmbito do processo (fisicamente falando) deve haver ordem e referibilidade na
juntada das provas ao processo (identificação das fontes de informação). O processo não
é um mero repositório de documentos, mas o locus no qual tais documentos,
devidamente referenciados nos relatórios e termos de circunstanciação, compõem um
quadro ordenado e lógico dos fatos alegados” .
(Grifei)
Embora conste dos autos documentos indicando que o contribuinte teria pedido a
desistência de parcelamentos anteriores e o novo parcelamento, com base na lei no 11.941/2009,
não se consegue identificar o que efetivamente ocorreu com os débitos de 2005 e 2006, que
foram posteriormente inscritos em dívida ativa. Essa dúvida, aliás, foi o que motivou o primeiro
pedido de diligência.
Merece ser destacado o seguinte documento às fls. 32:

Por outro lado, os débitos em dívida ativa foram inscritos em 18/05/2012, data
posterior ao referido parcelamento (2010), o que não permite concluir se houve um revogação do
parcelamento ou se efetivamente se trata de um erro na inclusão dos débitos parcelados:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730775/2012-42

Com efeito, para o deslinde da questão torna-se imperiosa a conversão do
julgamento em nova diligência para que a autoridade local se pronuncie com relação à alegação
da defesa de que os débitos inscritos em dívida ativa, de que trata o ADE no 484785, não foram
incluídos no parcelamento solicitado pelo contribuinte em 2009 por erro da Receita Federal, o
que supostamente provocou o encaminhamento indevida à PFN. Pede-se especial atenção aos
documentos anexados pelo interessado, fls. 24 a 40, que tratam do cancelamento de
parcelamento anteriores e a formulação de novo parcelamento, com base na Lei no 11.941/2009.
Faculta-se às partes o direito de anexar novas provas relacionadas ao litígio.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo, devendo o contribuinte ser
devidamente cientificado, com reabertura de prazo para manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP19.0321.15216.NLFL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA em 03/12/2020 08:26:00.

Documento autenticado digitalmente por RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA em 03/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA em 16/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 19/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP19.0321.15216.NLFL

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4DCAE653AADE7110026809EFB07D4461672032AE67D4D47B9050DC1A00A02D2D
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10120.730775/2012-42. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.